Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001539-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS AURELIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-41.2019.8.26.0576 -Voto no 25.407
2
Voto no 25.407
Apelação no 1001539-41.2019.8.26.0576 (São José do Rio Preto)
Apelante: Marcos Aurelio Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Marcos Aurelio Ferreira foi julgada
improcedente (fls. 111/112).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
inversão do julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente ou,
alternativamente, pede a realização de nova perícia (fls. 119/129).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso da
realização de nova perícia, diante do resultado do bem elaborado laudo
acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o perito médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-41.2019.8.26.0576 -Voto no 25.407
3
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o obreiro que exercia a função de chapeiro
para Brazilian Gourmet Restaurante e sofreu um acidente de trajeto em
11.11.2013, que resultou em fratura do antebraço direito.
Informa prejuízo funcional, a concessão pretérita de
benefício acidentário e pede reparação acidentária.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico oficial (fls. 82/87), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização acidentária.
Realizado o exame físico, constatou-se: “Periciando
em bom estado geral, pulso e frequência respiratória normal. Estava orientado
no tempo, espaço e situação. Pulmões limpos. Ritmo cardíaco regular.
Deambulação normal. Destro. Calosidades palmares (fotografia abaixo). Sem
atrofia da musculatura e/ou diminuição da força muscular com membro
superior direito. Movimentos com o punho (fotografia abaixo) e cotovelo
direito preservados. Cicatrizes cirúrgicas maturadas” (fls. 84).
O expert afirmou que: “O Periciando sofreu fratura
de antebraço direito. Foi submetido a tratamento cirúrgico. Ao exame clínico
não apresentava sinais ou sintomas incapacitantes devido à fratura e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-41.2019.8.26.0576 -Voto no 25.407
4
sequelas. Tal condição não reduz sua capacidade ou o incapacita para o
exercício de atividades laborativas. O Autor tem autonomia total para as
atividades básicas e instrumentais da vida diária”, concluindo que “não foi
caracterizada redução da capacidade ou incapacidade laborativa” (fls. 85).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Marcos Aurelio Ferreira.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator